Tribunal: TJBA
Processo: 0501169-14.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501169-14.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUDMILLY MOTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELIOMAR MELO DE BRITTO, THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO, GABRIEL GRIMA OLIVEIRA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
CONSÓRCIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de consórcio firmado sem consentimento da consumidora, mas indeferiu os pedidos de indenização.

A parte autora demonstrou não ter firmado o contrato, tampouco aderido ao consórcio, havendo indícios robustos de
falsificação da assinatura e ausência de vínculo contratual
.

A prova documental e o boletim de ocorrência afastam a tese de contratação regular.

Configurada falha na prestação de serviço pela administradora, nos termos do art. 14 do CDC, é devida a reparação por danos materiais e morais.

Configura-se o dano moral diante do constrangimento de ter a parte sido indevidamente envolvida em relação contratual inexistente e cobrada por valores sem respaldo jurídico.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

PROCESSO: 0501169-14.2017.8.05.0079

ANO DA DECISÃO: 2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501169-14.2017.8.05.0079
, em que figuram como apelante
LUDMILLY MOTA NASCIMENTO
e como apelada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em CONHEER E PROVER O RECURSO

, nos termos do voto do relator.